Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000293-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), CELSO RICARDO BORBA AZOIA - CPF: 581.036.001-72 (AGRAVANTE), OSLAIR DA SILVA - CPF: 502.607.231-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO - MAQUINÁRIO - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES DA ANTECIPAÇÃO
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

“Demonstrada a presença dos requisitos trazidos pela regra do artigo 300 do CPC, correta a decisão que concede a tutela de urgência para determinar a reintegração da autora, ora agravada, na posse do veículo objeto da lide.” (N.U 1009006-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021